Tribunal: STF
Processo: HC 186126
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas Corpus. Alegação de ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Dupla supressão de instâncias.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DESTE HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em mandamus manejado na origem, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do enunciado da Súmula 691/STF.
    2. Hipótese em que a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem encontra-se suficientemente motivada e não apresenta ilegalidade patente para justificar a mitigação do enunciado sumular.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II e IV, c/c os arts. 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137/90, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 570.242). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente está ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção em decorrência de falha estatal” e, assim, “requer a expedição de salvo-conduto a autorizá-lo a aguardar no regime aberto, modalidade prisão domiciliar, o surgimento de vaga para início de cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, de forma digna”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instância.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator